Tribunal: TJMT
Processo: 0012502-08.2013.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012502-08.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIETE IZABEL DA COSTA - CPF: 230.106.571-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA DE FIGUEIREDO HUGUENEY (VÍTIMA), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 102 E 106 DO ESTATUTO DO IDOSO – CONDENAÇÃO –
IRRESSIGNAÇÃO MINISTERIAL QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA
–
1.
PENA BASILAR – NECESSÁRIA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – PROCEDÊNCIA – CONDUTA REITERADA – MAIOR REPROVABILIDADE –
2.

CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE – PREJUDICIAL AO APELADO - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SUBSTRATO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE CONSONÂNCIA COM A PGJ.

1.

A conduta reiterada da Apelada, em apropriar-se indevidamente dos proventos da vítima, por mais de 2 anos, privando-a, quase que totalmente dos valores a que tinha direito, fato que interferiu na qualidade de vida de pessoa idosa (92 anos) e com sérios problemas de saúde (
Mal de Alzahaimer, Esclerose e Depressão),
demonstra a maior reprovabilidade da conduta, a merecer a exasperação da pena basilar.

2.

A vetorial da personalidade analisa a índole do agente e, não havendo nada nos autos que permita realizar este juízo de valor, não há como admitir a negativação da referida circunstância judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
,
contra sentença anexada sob ID. 152409780, em que se condenou
Mariete Izabel da Costa
como autora dos crimes previstos nos art. 102, c/c art. 106, ambos da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso) em concurso material do art. 69 do Código Penal, à penal total de
3 anos
de
reclusão
, em regime inicial
aberto,
e pagamento de
10 dias-multa
. A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas
razões
recursais,
o Ministério Público almeja a
negativação das vetoriais da culpabilidade e da personalidade do agente
, previstas no art. 59 do Código Penal.
(ID. 152410602).

Em suas
contrarrazões
, a defesa

pugnou o
desprovimento
do apelo (ID. 152410612).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
ofertou parecer em que opinou pelo
provimento
do recurso, adotando fundamentação
per relationen
. (ID. 154462169):

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta da denúncia que no ano de 2010, na Cidade de Cuiabá/MT,
Mariete Izabel da Costa
reteve cartão magnético da conta bancária do Banco Itaú, de titularidade da vítima
Carolina de Figueiredo Hugueney,
de 92 anos, relativa a seus recebimentos de proventos/benefícios/pensão, com o objetivo de assugurar sua remuneração pelo suposto auxílio prestado à ofendida na administração de seus bens e despesas. (FATO 1).

Ainda, em concurso material, entre os anos de 2010 e 2012, reiteradas vezes,
Mariete Izabel da Costa,
se apropriou de parte dos proventos/benefícios/pensão da vítima
Carolina de Figueiredo Hugueney,
de 92 anos, cujo valor mensal aproximava-se de R$ 11.000,00. (FATO 2)

Por fim, em concurso material com os demais fatos, no dia 7.11.2012, no Cartório Extrajudicial do Serviço notarial e Registral Xavier de Matos,
Mariete Izabel da Costa
induziu a vítima
Carolina de Figueiredo Hugueney,
de 92 anos, a lhe outorgar procuração pública com
poderes amplos, gerais e ilimitados,
porém a ofendida não possuía discernimento de seus atos, pois é portadora de
Mal de Alzahaimer, Esclerose e Depressão.
(FATO 3)

Por essas razões, ela foi denunciada como incursa nos
art.
104 c/c art. 102 (reiteradas vezes) c/c art. 106, todos da Lei n° 10.792/2003 c/c art. 69, do Código Penal
.

A
pós o fim da instrução processual, o juízo de 1o grau a condenou como incursa nas penas do
art. 102 (reiteradas vezes) c/c art. 106, todos da Lei n° 10.792/2003 c/c art. 69, do Código Penal
.
Ainda na sentença, foi reconhecida a
prescrição
do crime previsto no
art.
104 do Estatuto do Idoso.

O Ministério Público volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato,
no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

Requer o
redimensionamento da pena-base
do crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso (apropriação indébita de proventos)
, para que seja fixada acima do mínimo legal, sob o argumento de a culpabilidade e personalidade devem ser negativadas, pois evidenciado no caso a conduta reiterada da Apelada, a qual, por diversas vezes deixou a vítima apenas com o mínimo existencial, fato que demonstra a maior reprovabilidade da conduta.

Da sentença, vejo que a Juíza Oficiante entendeu que não haviam motivos para a negativação das vetoriais da culpabilidade e da personalidade.

Porém, com olhar atendo aos autos, entendo que o pedido Ministerial merece parcial provimento.

Estamos diante de vítima de avançada idade (92 anos), com sérios problemas de saúde comprometedores de seu discernimento (
Mal de Alzahaimer, Esclerose e Depressão).

As testemunhas ouvidas nos autos, a senhora
Letícia Pereira Araújo
e
Idete Maria Fernandes de Papazian
, declararam em juízo os transtornos gerados pela apropriação dos proventos da vítima pela Apelada, esclarecendo que tais atos foram perpetrados do ano de 2010 a 2012.

Esclareceram que durante esse período a vítima idosa não tinha uma qualidade de vida adequada, cite: alimentação, vestuário, acomodação; sendo este um dos motivos de sua depressão.

Que inclusive a apelada proibiu a visitação de parentes à vítima idosa, sendo interrompida em razão de intervenção da filha adotiva da ofendida.

Oras, está clara que a
con
duta
criminosa
reiterada
, que se protraiu por 2 anos e somente foi interrompida diante da atuação da filha da vítima, o que demonstra o dolo intenso e a
culpabilidade
acentuada da apelada.

Nesse sentido, analogicamente:

(...)
AGRESSÕES PERPETRADAS PELA RÉ CONTRA SEUS GENITORES DIARIAMENTE, DE FORMA REITERADA, DURANTE O PERÍODO DE DOIS ANOS - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, AINDA QUE IMPRECISO O NÚMERO EXATO DE EVENTOS DELITUOSOS
- PRECEDENTES DO STJ – ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL AO MOLDE ABERTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM MEDIDA DE OFÍCIO (TJPR - 5a C. Criminal - 0001934-92.2016.8.16.0007 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO NAVES BARCELLOS - J. 06.12.2021) (TJ-PR - APL: 00019349220168160007 Curitiba 0001934-92.2016.8.16.0007 (Acórdão), Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 06/12/2021, 5a Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2021) Destaquei

Por outro lado, não há como prover o pedido para negativar a circunstância judicial da personalidade, vez que necessária a análise mais acurada do
temperamento e das características do caráter do agente, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas, as quais também não há nenhuma informação nos autos a fundamentar uma negativação da aludida vetorial.

Assim, diante da inexistência de dados a fundamentar a negativação da circunstância da personalidade, não há como acolher o pedido ministerial neste ponto.

Nesse sentido:

V - No tocante a personalidade do recorrente as instâncias ordinárias se valeram do argumento de que o recorrente apresenta-se como indivíduo de má índole, voltada a prática criminosa e o seu comportamentos no caso vertente assim demonstrou. Ressalto que é lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, pois se trata, na verdade, de resquício do Direito Penal de Autor.
Ademais, não é possível, a meu ver, que o magistrado extraia nenhum dado conclusivo, com base em tais elementos, sobre a personalidade do agente. Assim, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade, mostra-se incorreta a sua valoração negativa, a fim de supedanear o aumento da pena-base
. Precedentes. VI -
Com relação à conduta social, vale frisar que esta retrata o papel na comunidade, inserida no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, não sendo tal circunstância judicial idônea para supedanear a elevação da pena quando não há notícias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento do réu
. Precedentes. (STJ - RHC: 105761 PE 2018/0312619-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2019) destaquei.

Tendo em vista o acatamento parcial do recurso ministerial, com a negativação de uma vetorial (culpabilidade) do crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixo a fração de
1/8

sobre o termo médio
para exasperar a referida circunstância judicial:

“Ademais, o STJ já se manifestou no sentido de que a exasperação relacionada a cada circunstância judicial poderá, entre outros critérios, ser calculada com base no termo médio entre o mínimo e o máximo da pena cominada abstratamente para o crime, dividido pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP ( AgRg no AREsp n. 785.834/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017). (STJ - AgRg no HC: 691418 RJ 2021/0284248-7, Data de Julgamento: 22/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)”.

Assim,
passo à dosimetria da pena.

O tipo incriminador do
art. 102 do Estatuto do Idoso
prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão.

Na primeira fase de dosimetria, havendo uma circunstância judicial negativada, exaspero a pena em 1/8 e fixo a pena-base em
1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão
, e o pagamento de
11 dias-multa
.

Na segunda fase, não há a atenuantes ou agravantes. Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão.

Devendo ser realizado o concurso material de crime, em razão da condenação pelo crime previsto no art. 106 do Estatuto do Idoso (pena de 2 anos de reclusão), chego a pena total final de
3 anos, 4 meses e 15 dias
de
reclusão
, e o pagamento de
11 dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
aberto,
ante o
quantum
fixado, com fulcro no art. 33, §2 “c”, do Código Penal.

Cabível a substituição de pena prevista no art. 44 do Código Penal, mantenho àquelas fixadas pelo Juízo Oficiante.

Com essas considerações, em
parcial consonância
com parecer da PGJ,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público,
para
negativar
a circunstância judicial da
culpabilidade,
redimensionando a pena total final para
3 anos, 4 meses e 15 dias
de
reclusão
, e o pagamento de
11 dias-multa
,
em regime inicial
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023